Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTES. LITISCONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CREDOR DURANTE O CURSO PROCEDIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. VIÚVA E FILHOS EXCLUSIVOS DO EXTINTO. PASSAMENTO DA VIÚVA MEEIRA. SUBSTITUIÇÃO PELA HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. LEGITIMIDADE. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. AJUSTE. CELEBRAÇÃO. EXECUTADA E HERDEIROS NECESSÁRIOS DO EXTINTO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO SOBRE CRÉDITO DE TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDADO. RES INTER ALIOS ACTA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consumada a ratificação e registro do testamento, com homologação da declaração de ultimação vontade da extinta, a única herdeira testamentária da falecida deve integrar a composição da angularidade ativa do executivo que dispõe sobre crédito pertencente parcialmente à falecida, porquanto lhe fora atribuída, pela via da sucessão testamentária, a titularidade da herança que compreende o crédito executado, sendo-lhe assegurada a condição de sucessora da falecida (CPC, art. 110).
2. À míngua de disposição legal acerca do prazo para que os herdeiros sejam habilitados nas ações manejadas pelo extinto, afigura-se inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de habilitação sob o fundamento de que a herdeira estivera inerte quanto à execução, pois que os sucessores podem promover a substituição processual a qualquer momento, desde que a ação esteja em curso e ainda não ultimada a prescrição da própria pretensão executória.
3. O óbito da parte irradia efeitos jurídicos na relação processual, sendo um dos mais relevantes a necessidade de o falecido ser substituído por seu espólio ou respectivos herdeiros, que passarão a ocupar, mediante sucessão, a posição até então ocupada pelo falecido, daí porque o legislador, ciente das implicações do fato jurídico, estabelece, inclusive, a suspensão do processo até que a substituição seja operada (CPC, art. 110 e 313, I e §§1o e 2o), tornando inviável que a parte contrária, sem observância dessa regulação procedimental, pretenda inibir a sucessão ou o reconhecimento da prescrição da pretensão de habilitação advinda do herdeiro.
4. Como corolário do princípio da relatividade das convenções – res inter alios acta – segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter pars, não afetando terceiros estranhos ao negócio jurídico, não subsiste suporte para homologação de acordo firmado entre a executada e os herdeiros exclusivos de um dos exequentes, com o reconhecimento da realização do débito em execução, diante da ausência de deliberação volitiva da sucessora testamentária cuja esfera patrimonial seria afetado pelo ajuste por ser titular de parte do crédito exequendo.
5. Ressoa desguarnecido de lastro jurídico-legal pretensão de homologação de acordo, com liquidação do débito exequendo, sem que todos os titulares do crédito participem da convenção, sendo imperativo que, sob esses contornos, a convenção seja relegada, ressalvada a possibilidade de os transatores formatarem nova concertação com alcance restrito aos efetivos partícipes do negócio jurídico, resguardando-se, assim, o alcance subjetivo dos negócios jurídicos.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.